Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em vista do acórdão, proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que desproveu o apelo, mantendo a validade do título executivo e da penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se houve vício no v. acórdão, sendo passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de julgamento: "1. A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando não verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado. 2. O uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito configura indevida utilização da via aclaratória. 3. O prequestionamento para fins recursais é assegurado pelo art. 1025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados".